Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-50.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002374-50.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 008.012.894-75 (RECORRENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 856.334.881-72 (RECORRIDO), ARIANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 053.120.389-11 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002374-50.2020.8.11.0046

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO

Recorrente(s):

NADIEL SANTOS DA SILVA

Recorrido(s):

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS – NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em julho de 2020, adquiriu o veículo usado FIAT/UNO MILLE WAY, 2009/2010, Cor Prata, Placa NEE9440, RENAVAM 00174845251 do Recorrido, pela importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), onde, a título de pagamento, ficou acordado que seria entregue o veículo do autor, na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), também adquirido junto ao Recorrido, bem como sete parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Aduz, porém, que, o veículo apresentou inúmeros defeitos, pugnando, assim, pela rescisão contratual.

Pois bem. Em se tratando de compra e venda de veículo usado, compete ao comprador vistoriar o veículo e verificar o estado de conservação em que o veículo se encontra, sendo facultado ao autor fazer a vistoria acompanhado de pessoa de confiança ou pessoa especializada.

Ora, consta no contrato firmado entre as partes, juntado pelo próprio autor, que “o veículo se encontra como está (...) sem garantia.”

Em outras palavras, foi entregue no estado em que se encontrava, sendo este aceito pelo autor, cujos supostos vícios defendidos na exordial, se assim existentes, eram de fácil percepção, os quais, porém, não levaram a recusa do bem quando da celebração do negócio.

Ademais, verifico que o Recorrido apresentou contestação contendo lastro probatório, sendo que o autor não a impugnou no momento oportuno, apresentando manifestação intempestiva, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA.

Uma vez não demonstrado o pagamento do saldo residual por parte do Recorrente do veículo por ele adquirido, a procedência do pedido contraposto é medida a se impor, sendo, portanto, mantida a condenação no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022